Tribunal: STF
Processo: ARE 1552769
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandro Gomes Julio interpôs o presente agravo (eDoc 731) em face de decisão (eDoc 714) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 701). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 671) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE - ALEGADA VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - CF, ART. 5.º, XI - INOCORRÊNCIA - AGENTES POLICIAIS QUE INICIAM A ABORDAGEM APÓS O RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES E CAMPANA NO LOCAL DANDO A CONTA DA NARCOTRAFICÂNCIA REALIZADA, E AINDA SÓ ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DE PESSOA QUE LÁ SE ENCONTRAVA - DIVERSAS PORÇÕES DE COCAÍNA APREENDIDAS - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - NULIDADE AFASTADA. I - Tratando-se de crime de efeito permanente, observado o estado claro e induvidoso de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. II - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado por pessoa que lá se encontrava. DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - PRETENSA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, "D") - IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA N. 231 DO STJ - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES DESTA CORTE. Consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por esta Corte de forma pacífica, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. TERCEIRA FASE - PLEITO COMUM - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E NATUREZA COMPATÍVEIS COM A TRAFICÂNCIA ASSÍDUA - CENÁRIO QUE DEMONSTRA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - VENDAS REALIZADAS POR MEIO DO "DISK-DROGA" - CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DA FIGURA DO PRIVILÉGIO - BENEPLÁCITO INVIÁVEL. I - Para fazer jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve (i) ser primário; (ii) não possuir antecedentes criminais; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. II - Ainda que primário e sem antecedentes, inviável se mostra a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 quando comprovada a realização do comércio espúrio pelo agente com dedicação a atividades criminosas. RECURSOS DESPROVIDOS.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 671):



    In casu, os policiais militares Adevânio César Biz e Rodrigo Miguel Pereira detinham informações há bastante tempo sobre o tráfico de drogas realizado na chácara de Sandro com coautoria de Rafael, tanto que iniciaram uma campana no local e visualizaram Rafael se aproximando nos exatos termos informados - com uso de uma motocicleta, já que o tráfico se realizava na modalidade de "disk-droga". Além disso, o PM Adevânio César Biz declarou também ter visto o réu Sandro em um veículo Honda Civic, mas não foi possível abordá-lo em razão da distância. Em busca pessoal de Rafael, ele detinha três porções de cocaína e este ainda indicou onde a droga estava escondida, admitindo a prática da narcotraficância e a propriedade das substâncias entorpecentes a Sandro. Além desse fato, Rafael levou os agentes até o apartamento de Sandro e lá uma mulher que estava na residência de Sandro abriu a porta, o que também foi confirmado pelo irmão do Sandro ao ser ouvido em juízo, quando ele se referiu que uma feminina estava no apartamento junto com a guarnição. A entrada na residência foi motivada por informações de Rafael de que no local havia mais substâncias entorpecentes, tanto que assim comprovou a apreensão de mais 25 porções de cocaína (vídeo do evento 227). 



    [...]



    Com efeito, note-se que não se tratou de abordagem aleatória, movida apenas por "denúncia anônima" isolada. Conforme exposto pelos agentes públicos, a partir de tais informações foram iniciadas diligências para apuração, tendo se registrado também da existência de drogas no apartamento e a confirmação do esquema criminosa já delineado pelas investigações pretéritas e pelo corréu.(grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os “os policiais militares [...] detinham informações há bastante tempo sobre o tráfico de drogas realizado na chácara de Sandro com coautoria de Rafael, tanto que iniciaram uma campana no local e visualizaram Rafael se aproximando nos exatos termos informados [...] Em busca pessoal de Rafael, ele detinha três porções de cocaína e este ainda indicou onde a droga estava escondida, admitindo a prática da narcotraficância e a propriedade das substâncias entorpecentes a Sandro [...] A entrada na residência foi motivada por informações de Rafael de que no local havia mais substâncias entorpecentes, tanto que assim comprovou a apreensão de mais 25 porções de cocaína”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto houve confirmação da denúncia com a prévia apreensão de entorpecentes em posse do corréu, tendo este apontado a existência de mais entorpecentes no domicílio do ora recorrente. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente